Tribunal: TJMT
Processo: 1000807-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000807-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), NELCO DURIGON - CPF: 283.377.789-20 (REPRESENTANTE), ALAN FABIO DURIGON - CPF: 698.437.591-68 (REPRESENTANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (AGRAVADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – NOVA AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – AFASTADA – DECURSO DO TEMPO - VALORIZAÇÃO – LAUDO TÉCNICO - GRANDE LAPSO DE TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO – ART. 873, CPC - POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Em princípio, cabe a nova avaliação do imóvel penhorado, quando o valor do bem se modifica no longo decurso do tempo da avaliação originária e a adjudicação do imóvel, para evitar-se prejuízo ao devedor e possível obtenção de indevida vantagem pelo credor.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1000807-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: Nelço Durigon e Alan Fabio Durigon

AGRAVADOS: Sigma Agropecuária Ltda.

Processo Origem:

Execução de Título Extrajudicial no 474/2006, 9579-37.2006.811.0015,

código 81279, da 1a Vara da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Nelço Durigon e Alan Fabio Durigon
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Sigma Agropecuária Ltda.
, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado e determinou a expedição do auto de adjudicação.

Postulam, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita.

Explicam que na ação de execução foi realizada a penhora de 20% do imóvel rural, denominado Fazenda Santa Tereza, com matrícula n. 273 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal.

Complementam que o bem penhorado foi avaliado por oficial de justiça, em 28/09/2010, pelo valor de R$ 1.001,65 (mil e um reais e sessenta e cinco centavos). Informam que o credor, ora agravado, postulou em 07.11.2013, pela adjudicação do bem, contudo, diante do lapso temporal entre a avaliação e o pedido, postularam pela realização de nova avaliação, o que foi deferido pelo Magistrado, contudo, a decisão foi revogada em sede recursal (RAI 10321/2015).

Sustentam que somente em 17.10.2017, a parte credora postulou a adjudicação do imóvel rural. Intimados a se manifestar, os ora agravantes postularam por nova avaliação, porquanto já haviam se passado mais de 10 anos da primeira avaliação, o que foi indeferido.

Asseveram que o laudo de avaliação demonstra a alteração substancial do valor do imóvel constrito, ainda que constituída de vegetação nativa.

Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão para determinar a realização de nova avaliação no imóvel objeto da penhora.

Liminar deferida para suspender os efeitos da decisão agravada. (id 34457968)

Contraminuta (id 35773478). Assevera que a matéria relativa a avaliação do imóvel se encontra preclusa, por força do julgamento do Agravo de Instrumento n. 10321/2015. Ressalta que a execução tramita desde 2006 e que a todo o momento os executados causam transtornos processuais para não pagar a dívida. Aduz de outro lado, que não há comprovação de valorização do imóvel. Requer o desprovimento do recurso com a condenação dos agravantes nas penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020